Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747763-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento eletrônico interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão (ID no 21100908) de proferida nos autos da ação autuada sob o no 0703318-25.2017.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual o d. juízo singular supostamente teria rejeitado homologação a pedido de acordo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, incs. I e II, do CPC/15. Preparo regular (ID no 21103960). Brevemente relatado. Decido. A despeito dos fundamentos lançados no referido recurso, observo, melhor, que a irresignação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Justifico a seguir. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente quais as hipóteses em que é cabível a utilização do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a combatida decisão não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Em que pese a argumentação lançada pela agravante para o cabimento do agravo, certo é que o caso não se amolda às situações previstas na lei processual, que neste aspecto, deve ser interpretada em sua literalidade. A agravante sustenta que a decisão combatida enfrenta o mérito do feito, pelo que se amoldaria ao inciso II do artigo 1.015 do CPC. Sem razão. Isso porque a causa de mérito fora ampla e suficientemente discutida por meio de sentença, a qual teria sido, inclusive, questionada por meio de REsp, formulado pela agora agravante. Em sendo assim, não há como socorrer a agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Pelo que se observa, em “obter dictum”, o suposto acordo teria sido proposto após o trânsito em julgado da sentença, após a inadmissão do Recurso Especial perante o eg. STJ, e sem qualquer fase processual em curso. Com efeito, se a agravante, de fato, ostentasse direito líquido e certo à homologação desse acordo, o que não parece ser o caso, pelos circunstâncias de cunho cronológico-processual, o remédio adequado não seria o agravo de instrumento, mas outro disponível no arcabouço jurídico. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator